Tribunal: TJDFT
Processo: 0712361-21.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VINCULADO A CONTRATO DE CONSÓRCIO POR ADESÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 784, INCISOS III E V DO CPC. EXCESSO EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO.
1. O contrato de alienação fiduciária vinculado ao contrato de consórcio formalizado em documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é considerado título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, incisos III e V do CPC.
2. Considerando que o título contém as informações necessárias acerca da obrigação e da composição do débito, estão presentes os requisitos da certeza e de liquidez do débito, sendo que o inadimplemento caracteriza a exigibilidade do título executivo extrajudicial.
3. A planilha apresentada pelo devedor está fundada no valor nominal da parcela sem considerar os demais elementos que compõem o débito, deixando de demonstrar o alegado excesso de execução.
4. Apelação não provida.